Tribunal: STF
Processo: RE 634709
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – REMUNERAÇÃO - CARÁTER ALIMENTAR - INOCORRÊNCIA DE ACERTAMENTO DO ‘QUANTUM’ - ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO - RECEBIMENTO PELA IMPETRANTE DAS PARCELAS SEMPRE DE BOA FÉ - NULO O ATO ADMINISTRATIVO - DESCONTOS ‘MANU MILITARE’. ‘Os institutos da prescrição e da decadência estabelecem um prazo para que a Administração reveja seus atos, anulando-os, inclusive; inobstante, não pode a Administração vir a anular um ato praticado há mais de cinco anos, sob pena de abalar a segurança jurídica’.” (eDOC 2, p. 218)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput e § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, “(...) além da possibilidade de retificação do ato eivado de nulidade, tem-se, ainda, que tal ato não gera direito adquirido por parte do seu beneficiário, já que é impossível que tal direito decorra de uma ilegalidade”, bem como que a recorrida “(...) não possui direito líquido e certo de continuar recebendo seus proventos de aposentadoria de maneira errada e ilegal.” (eDOC 2, p. 282). Argumenta-se, ainda, que se aplica, ao caso, a Súmula 473 do STF.



    Sustenta-se que não incide prazo decadencial contra o direito de o Estado de Minas Gerais anular ato supostamente ilegal, sob o fundamento de inexistência de previsão legal específica para tanto (eDOC 2, p. 282-284).



    Por fim, defende-se a imprescritibilidade das ações decorrentes de atos ilícitos (eDOC 2, p. 283).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 445 da repercussão geral (eDOC 3), o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não guarda aderência ao precedente indicado e determinou e encaminhamento dos autos ao STF (eDOC 7, p. 117-118).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, após análise detida do caso, registro que, de fato, a discussão aqui travada não guarda correspondência exata com a debatida no Tema 445 da repercussão geral. Dito isso, passo a análise do mérito do recurso extraordinário.



    Na espécie, o Tribunal de origem entendeu estar decaído o direito de a Administração Pública anular o ato administrativo que garantiu à recorrida o recebimento do sétimo quinquênio, posto que passados mais de 5 (cinco) anos da concessão do benefício e da vigência da Lei nº 9.874/1999, bem como por não ter sido demonstrada a má-fé da servidora. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Cediço que a Administração Pública deve declarar a invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, desde que assim o reconheça; inobstante, sabe-se que a prescrição administrativa impede a anulação do ato no âmbito da Administração Pública, eis que do interesse público a estabilidade das relações, jurídicas entre a administração e seus servidores. Os institutos da prescrição e da decadência estabelecem um prazo para que a Administração reveja seus atos, anulando-os, inclusive; inobstante, não pode a Administração anular um ato praticado há mais de cinco anos, sob pena de abalar a segurança jurídica.



    (...)



    No caso em comento, o benefício foi incorporado aos proventos da servidora quando da concessão da aposentadoria, em 16/01/1996; a Lei 9.784/99, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a Administração revogar seus atos, entrou em vigor em 01 de fevereiro de 1999, data a partir da qual inicia-se a contagem do prazo prescricional; assim transcorreram, aproximadamente, 10 anos do ato de concessão do benefício, estando fulminado o direito da Administração de revogar o respectivo ato. 



    Ademais, despontou de forma inobjetável que a impetrante recebera valores pagos por parte da Administração Pública, sem qualquer comprovada má-fé; bem enfatizado, no parecer ministerial ‘...restou patenteado no bojo do respectivo contraditório administrativo, a ausência de má-fé da impetrante na obtenção da vantagem pecuniária aqui em discussão (fls. 133/4); situação, que autoriza relativizar o critério da legalidade estrita...’. 



    Logo, emerge incontroverso que o ato hostilizado, que, unilateralmente, modificou ato anterior que havia concedido o benefício à impetrante, é reconhecidamente ilegal.



    Concluindo, pelos motivos alhures demonstrados, concedo a segurança pleiteada, declarando ilegal o ato administrativo aqui ferreteado” (eDOC 2, p. 220-221)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, que admite a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 54, da Lei nº 9.784/1999, para a Administração Pública rever seus atos, de maneira a afastar a sua aplicação apenas em situações excepcionais, notadamente quando comprovada a má-fé do beneficiário do ato ou quando diante de atos flagrantemente inconstitucionais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (RMS 31.894 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021; grifei)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Desconstituição dos atos de investidura de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nomeações efetivadas após a Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público. 4. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 5. Possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Atos de nomeação em cargos públicos sem a realização de concurso público foram assinados por Presidente de Tribunal de Justiça há mais de 20 anos. Boa-fé dos impetrantes. 6. Proposta de modulação de efeitos acolhida. 7. Embargos de declaração acolhidos em parte, tão somente para reconhecer a boa-fé dos embargantes e, assim, modular os efeitos da decisão para manter a validade dos atos inconstitucionais em relação a eles” (MS 27.673 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.11.2020; grifei)



    Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que remonta à aplicação das disposições do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de perquirir sobre a eventual má-fé da recorrida, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 deste STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente